Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-58.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MATERIAL. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA COBERTURA. COVID-19. PANDEMIA. INEXISTÊNCIA DE LEITOS DE UTI. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. REMOÇÃO. PACIENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURADO. REEMBOLSO. VALORES DA TABELA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA.
1. É preciso considerar a situação excepcional vivida em decorrência da pandemia de Covid-19 no início de 2021. Além de se tratar de uma doença que ainda não era totalmente compreendida, a degradação rápida e evolutiva do quadro de saúde dos pacientes de Covid-19 causou um enorme problema de saúde pública, o que determinou a escassez de leitos de UTI tanto na rede pública quanto na rede particular.
2. Embora fosse um dever do plano de saúde demonstrar os protocolos adotados para a busca do leito de UTI em favor do consumidor/paciente, é incontroverso que as dificuldades enfrentadas à época relacionadas a escassez de leitos de UTI impediam uma resposta imediata das redes hospitalares.
3. Embora fosse um dever da empresa demonstrar os protocolos adotados para a busca do leito de UTI em favor do paciente, é incontroverso que as dificuldades enfrentadas, à época, relacionadas a escassez de leitos de UTI, impediam uma resposta imediata das redes hospitalares. Logo, não se mostra razoável, durante o estado de pandemia, a exigência de utilização dos mesmos protocolos de urgência e emergência apresentados em uma situação de normalidade.
4. O reembolso das despesas hospitalares é devido, uma vez que o plano de saúde não fez prova da existência de leitos de UTI em outros estabelecimentos de sua rede credenciada em tempo adequado, o que motivou o pedido de transferência do paciente para hospital não credenciado.
5. O reembolso não pode ocorrer na forma integral, mas nos termos dos limites previstos na tabela de reembolso firmada em contrato, uma vez que o pedido de transferência para hospital não credenciado ocorreu de forma voluntária pelo paciente e seus familiares.
6. Não há elementos de prova que possam determinar o nexo de causalidade entre os atos anteriores praticados pelo hospital credenciado e o óbito do paciente. Logo, não há dano moral a ser indenizado.
7. Apenas se a sucumbência de uma das partes for mínima, é permitida a condenação da parte contrária na integralidade do pagamento das despesas e dos honorários sucumbenciais (CPC, art. 86, parágrafo único).
8. Recursos conhecidos. Recurso do autor não provido. Recurso da ré parcialmente provido.